Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0717045-74.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (Id. 12346713), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora